Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008971-71.2023.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - MT (SUSCITADO), CRISTIANE PADIM DA SILVA (SUSCITANTE), NÃO DEFINIDA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DIVERGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS JÁ SUPERADAS – DECISÕES HOMOGÊNEAS DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO SOBRE A PRETENSÃO ESPOSADA – JURISPRUDENCIAS ATUAIS UNISSONAS PELAS DIVERSAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. A rigor do que está consubstanciado pelo artigo 976, incisos I e II do Código de Processo Civil, imprescindível para a formalização do IRDR a existência, concomitantemente, de repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito e existência de colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica.

2. Conquanto que, no pretérito, as Câmaras Cíveis de Direito Privado tivessem decisões contraditórias sobre a matéria, fracionamento de ações pelo autor em relação a contrato distintos com as instituições financeiras, estando presente a homogeneidade sobre o assunto, este fato superveniente (artigo 493 do CPC) dá conta de impossibilidade para regular processamento da IRDR. Isto porque, já não mais residem divergências jurisprudenciais sobre o tema proposto perante os órgãos julgadores da matéria no Tribunal de Justiça, não residindo, noutro viés, a possibilidade de decisões contraditórias.

3. O fato de divergências de entendimento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição não é causa suficiente para a instauração do IRDR, estando este procedimento restrito a decisões dos Tribunais e dentro dos requisitos prescritos à espécie. Proceder de forma contrária, instaurando eventual IRDR em face dos argumentos trazidos na inicial, ante a ausência de divergência jurisprudencial a respeito do tema neste Tribunal, resultaria na competência originária desta Corte de Justiça, porquanto transmudaria o incidente processual em comento, em verdadeira ação autônoma para definir como o juízo de primeiro grau deve decidir, sem lastro constitucional ou legal.

4. IRDR não admitido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Cuida-se de INCIDENTE DE RESOLUÇAO DE DEMANDAS REPETITIVAS, processo tombado neste Tribunal sob número 1008971-71.2023.8.11.0000, distribuída por CRISTIANI PADIN DA SILVA, magistrada de primeiro grau de jurisdição. Submete esta questão fática ao argumento de possibilidade ou não de fracionamento de várias ações para discussão de contratos idênticos e, assim auferir o mesmo provimento jurisdicional e o tipo de resolução dada nesses casos, se com resolução ou sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Salienta que, como lotada no Núcleo 4.0 de direito bancário, se deparou com exacerbada quantidade de ações, mais de 2.500 (duas mis e quinhentos), com pedido de declaração de contrato assinado em benefícios previdenciários pela irregularidade de contratação e indenização por danos morais pelos descontos pretensamente indevidos.

Sustentou como nó górdio do pedido de instauração do IRDR, o fato de a maioria dos processos analisados contra a mesma instituição financeira, sendo que a solução dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi à extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, por violar o dever de cooperação e ultimando por entender abuso de direito de demandar.

Compulsando a inicial, esta traz fundamentos de que, no passado já existiu esta controvérsia jurisprudencial a respeito, mas que, presentemente, todas as Câmaras de Direito privado estão alinhando numa única posição, isto é, extinção do processo sem apreciação do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VIU, do Código de Processo Civil. Materializou seu pedido, trazendo jurisprudências já superadas em face do entendimento homogêneo deste Tribunal sob o tema.

Neste viés, sustenta a necessidade de o Tribunal de Justiça decidir nesse sentido, com escopo nos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil c/c artigo 181-E do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O parecer Ministerial é pelo processamento regular do presente IRDR.

Este é o Relatório necessário.

Determino que seja colocado em pauta para julgamento, a tempo, forma, modo, procedendo-se aos expedientes necessários.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão concreta diz respeito a situações criadas em inúmeras oportunidades em que uma pessoa, supostamente enganada pela instituição financeira, como causa de pedir, detém mais de um contrato de empréstimo consignado com a modalidade cartão de crédito. Nesta condição, em vez de ajuizar apenas uma demanda contra a instituição financeira requerida, ao seu talante, fraciona várias ações para a discussão de contratos idênticos. A divergência pertinente diz respeito à possibilidade ou de fracionamento das ações conforme jurisprudências trazidas ao bojo da pretensão exordial.

Sustentou a ilustre requerente que, presentemente, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso residia dois posicionamentos. O primeiro diz respeito à questão tratada de que, no caso em apreço, constatando a existência de múltiplas ações, contratos idênticos firmados com a instituição financeira, por violação do dever de cooperação, por estar configurado excesso do direito de demandar e até porque, verifica-se que, neste viés, produzindo o fracionamento reside pretensão ilícita, violando o princípio da boa fé, por falta de interesse de agir, a ação é extinta, sem julgamento do seu mérito, na forma do que estabelece o artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. De outro norte, manifesta-se que residiam situações que, ao contrário do posicionamento anterior, havia incursão em relação ao mérito, não acatando os argumentos de carência da ação.

Sustentou que, em que pese não haver presentemente divergência no segundo grau de jurisdição, dado ao entendimento pacifico deste Tribunal pela manutenção de decisões de primeiro grau de jurisdição, a requerente constatou, diversas outras ações, em que, embora existindo fracionamento de ações idênticas, com a mesma causa de pedir e pedido, contratos distintos com a instituição financeira, residem decisões que divergiram do entendimento de extinção do feito, sem apreciação do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil e incursionaram em relação ao próprio mérito. E, nestas condições, traduzem decisões conflitantes sobre a mesma matéria, motivo insculpido na inicial para a formalização do presente IRDR.

Em atenção a despacho proferido, o endereçado expediente para a NUGEPNAC que, em informações prestadas pelo seu gestor MÁRCIO ALEXANDRE XAVIER, conforme certidão exarada no ID-181350662 menciona a inexistência de processos sobre o tema em sede de IAC ou IRDR, quer neste Tribunal, quer no Colendo SJT ou mesmo junto ao Supremo Tribunal Federal, residindo, no caso, aspectos formais aptos a analise da prefacial trazida pela ilustre suscitante.

Verifica-se que, em pronunciamento, fazendo as razões de direito, a digna representante do Ministério Público ofertou parecer pela admissão do presente IRDR e, consequentemente, seu regular processamento, de acordo com os predicados processuais estabelecidos no CPC.

Pois bem.

Constituem pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas a efetiva repetição dos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e a segurança jurídica e a pendência de processo ou recurso sobre o tema. De outro lado, indispensável que a matéria apontada não tenha sido afetada pelos Tribunais Superiores.

Em que pesem os argumentos vertidos na inicial e a preocupação da magistrada que subscreveu a pretensão inicial para, de resto, decidir esta questão, não é caso de formação do IRDR – Incidente de Repetição de Demandas Repetitivas, divergindo, de igual forma, com o posicionamento da douta representante do Ministério Público.

Trata-se, em verdade, embora rotulando de IRDR, de uma pretensão de orientação aos juízes de primeiro grau de jurisdição já que, como bem enfoca a requerente, se outrora existia controvérsia jurisprudencial neste sodalício, presentemente, todas as Câmaras de Direito Privado estão decidindo da mesma forma.

Continuando.

Não se pode esquecer que diante da complexidade nas relações jurídicas e o volume de litígios jurisdicionalizados, se faz necessário desenvolver técnicas processuais que garantam a isonomia, a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes para casos análogos nos Tribunais e, ainda como escopo constitucional da duração razoável do processo, conforme estabelecido pelo inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Neste contexto, o Código de Processo Civil (Lei 13105/2015), dispõe em seu artigo 928 sobre duas técnicas processuais destinadas ao julgamento de demandas repetitivas: incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos especial e extraordinário repetitivos. Estes dois mecanismos introduzidos no vigente CPC, que se juntam às Súmulas Vinculantes. Evitam que o Judiciário julgue a mesma questão inúmeras vezes, apenas por se referir a sujeitos processuais distintos, evitando, por outro lado, decisões contraditórias, trazendo benefícios da celeridade, isonomia e segurança jurídica ao jurisdicionado.

Neste viés, os pressupostos legais, a rigor do que está consagrado pelo artigo 976 do Código de Processo Civil é necessário: haver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito; ser unicamente de direito, material ou processual; ter risco de ofensa à isonomia e a segurança jurídica, haver causa pendente no tribunal competente.

O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) foi uma das inovações processuais trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Assim, o IRDR é destinado para fixar tese, referente à questão repetitiva de direito, em processo de conhecimento ou em processo de execução, seja procedimento comum ou especial.

No caso em apreciação, a rigor dos argumentos expendidos, buscando a instauração do IRDR, a causa de pedir diz respeito que, no passado existiam divergências.

Como bem posicionou a requerente:

‘Em que pese não haver divergência no segundo grau de jurisdição, dado o entendimento pacífico das Câmaras deste E. Tribunal de Justiça pela manutenção das decisões de primeiro grau de jurisdição que extinguiram as ações por falta de interesse de agir, há decisões em sentido contrario, analisando o mérito da causa. Com efeito, ainda não há estabilização das decisões do Poder Judiciário de Mato Grosso em relação à matéria, posto que exista decisões em que houve julgamento de mérito mesmo tendo sido constatado o fracionamento de ações pela parte demandante, a exemplo os processos abaixo listados’.
(sic).

Então, se outrora residia divergência neste Tribunal e, neste viés, como a própria suscitante afirma, hoje o posicionamento deste sodalício é unanime e homogêneo no sentido de extinção do processo, sem julgamento do mérito, em face do fracionamento de processos em face de múltiplos contratos firmados com a instituição financeira, neste Tribunal desapareceram as divergências apontadas e, desta forma, quando o bastante para residir ausência de requisitos formais para a instauração do IRDR. O fato de, em primeiro grau de jurisdição existir decisões conflitantes que, subindo em grau recursal neste Tribunal, este já tem posicionamento firmado por unanimidade das Câmaras de Direito Privado, não é motivo jurídico para a instauração do IRDR.

No caso, malgrado existirem repetição de processos que contenha a mesma controvérsia sobre questão unicamente de direito ajuizados em primeiro grau de jurisdição, não reside o segundo requisito, isto é, ofensa à isonomia e a segurança jurídica. Isto porque, subindo em grau recursal, as Câmaras de Direito Privado, como a própria suscitante já mencionou, não existem mais a divergência anteriormente existente.

Como se sabe e, neste aspecto, no que couber, deve ser visto o que está consagrado pelo artigo 493 do Código de Processo Civil: ‘Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz toma-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento em que proferir a decisão’.

Para fins de não acatar a pretensão inicial e, neste aspecto, indeferir o processamento da formalização desta IRDR é que, conquanto residissem divergências anteriores, hoje todas as Câmaras Cíveis estão caminhando no mesmo trilho de entendimento, isto é, extinção dos processos, sem julgamento do mérito, por violação do dever de cooperação, por estar configurado excesso do direito de demandar e até porque, verifica-se que, neste viés, produzindo o fracionamento reside pretensão ilícita.

Segundo penso, não se justifica a instauração de IRDR quando as decisões conflitantes têm origem em primeiro grau de jurisdição que, subindo em grau recursal para o Tribunal, este encaminha para um único entendimento. A instauração de IRDR diz respeito, cumpridos os requisitos do artigo 976 do CPC em primeiro grau e que residam divergências jurisprudenciais. No caso, em verdade, pode ser visto como uma pretensão de situações abstratas por divergências em primeiro grau de jurisdição e não divergências jurisprudenciais deste Tribunal.

Passo, pois, ao exame de admissibilidade, em atenção ao artigo 981 do CPC/15 que prescreve:

“Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976”.

O artigo 976, por sua vez, dispõe nos incisos I e II: Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Com efeito, conforme ensinamentos doutrinários, o IRDR tem por objetivo "promover a segurança jurídica, a confiança legítima, a igualdade e a coerência da ordem jurídica mediante julgamento em bloco e fixação de tese a ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, na área de jurisdição do respectivo tribunal, na análise da questão apreciada.”.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

"(...) as decisões firmadas nos incidentes de resolução de demandas repetitivas não têm qualquer preocupação em orientar a sociedade ou a solução de casos futuros, porém objetivam regular uma questão litigiosa que está presente em vários casos pendentes. O incidente de resolução é uma técnica processual destinada a criar uma solução para a questão replicada nas múltiplas ações pendentes. Bem por isso, como é obvio, a decisão proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas apenas resolve casos idênticos. Essa a distinção básica entre o sistema de precedentes das Cortes Supremas e o incidente destinado a dar solução a uma questão litigiosa de que podem provir múltiplos casos." (fonte Google).

E ainda acrescenta a Doutrina:

"Dessa forma, para que o IRDR possa ser admitido é preciso que existam, previamente, decisões antagônicas proferidas nos diversos processos repetitivos, colocando em risco os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Sem divergência decisória não haverá risco aos referidos princípios constitucionais e, então, faltará interesse processual na instauração do incidente. Há, por consequência, necessidade da existência prévia de decisões conflitantes sobre a mesma questão de direito, proferidas nos variados processos repetitivos. (...)” (CAVALCANTI, Marcos Araújo de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (livro eletrônico)). 1a Ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2016. (Coleção Liebman/ Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier/Eduardo Talamini)’.

Araken de Assis ilustra com precisão a função do IRDR:

"Os litígios da sociedade contemporânea transformaram-se agudamente. Do litígio individual migrou-se para o coletivo. Nada representa melhor a irrupção das massas que a litigiosidade seriada. Respondendo ao desafio, o processo civil contemporâneo empreendeu notáveis esforços de adaptação, incorporando ações coletivas (class actions), emprestando eficácia erga omnes e vinculante às decisões do STF em matéria constitucional, e assim por diante. No entanto, razões heterogêneas, avultando a nítida preferência dos advogados privados por ações individuais e a relutância do poder público em incorporar à atividade administrativa o entendimento jurisprudencial assente, impediram a erradicação do fenômeno das demandas individuais repetitivas, em que se controverte idêntica questão de direito em esquemas de fatos similares. Eis a função, em termos largos, do incidente de resolução de demandas repetitivas. O mecanismo, inspirado no direito alemão (musterverfahren), todavia fonte restrita de determinados litígios, presta-se a formular precedente, desvinculado dos processos concretos, individuais ou coletivos, mas vinculando, posteriormente, os órgãos judiciários inferiores (art. 927, III), à tese jurídica." (Manual dos Recursos. 8a. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 458)’.

Assim, resumindo, conquanto residissem divergências de entendimentos entre as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, presentemente, não há dissenso jurisprudencial sob o tema o que, por si só, afasta o regular processamento deste IRDR.

Desta forma, instaurando eventual IRDR em face dos argumentos trazidos na inicial, ante a ausência de divergência jurisprudencial a respeito do tema neste Tribunal, resultaria na competência originária desta Corte de Justiça, porquanto transmudaria o incidente processual em comento, em verdadeira ação autônoma para definir como o juízo de primeiro grau deve decidir, sem lastro constitucional ou legal. Confesso, nesta oportunidade, que efetuando pesquisas, não encontrei julgado específico sobre o caso em comento.

Mas, sobre a função do IRDR, a Corte Especial do STJ proclamou que o "novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federais -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional." (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).

Concluindo, sem divergência no Tribunal, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários já que a matéria é nova, não vejo como instauração do IRDR, pois se trataria de uma verdadeira ação autônoma para orientação dos juízes de primeiro grau de jurisdição. E o IRDR, instituído pelo vigente CPC, não foi criado para tal finalidade e sim verificação de controvérsias residentes nos Tribunais e dentro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 976, incisos I e II do CPC que, não comporta ser ampliado.

Com os argumentos acima, submeto este entendimento à consideração dos eminentes pares e
INADMITO
a formalização do presente IRDR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023